Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANULAÇÃO. CANCELAMENTO DE DIPLOMA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA. POTENCIAL COMPLEXIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA.
1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em função do valor da causa, a qual é de natureza absoluta. Entretanto, o critério qualitativo da complexidade estabelecido pelo art. 98, I, da CF também deve ser considerado.
2. Apesar da adequação do valor aos limites definidos pela Lei n° 12.153/2009, o objeto da ação, quando triangularizada a relação processual, pode vir a se tornar complexa e exigir a produção de prova não prevista pela Lei dos Juizados Especiais, o que implica no reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação.
3. Conflito negativo conhecido para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.